Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO AFASTADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INSTITUTO UTILIZADO EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais e da quantidade de droga apreendida; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que não há falar em maus antecedentes, já que a condenação anterior por tráfico, não transitou em julgado, tampouco na valoração negativa das circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas, haja vista que a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas é irrisória, 1,69g (um grama e sessenta e nove centigramas) de crack e maconha.
4. O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organizações criminosas e não dedicação a atividades ilícitas. Embora o réu seja tecnicamente primário, sua vida pregressa demonstra envolvimento reiterado com entorpecentes, inclusive com outra condenação, em 1o Grau, por tráfico de drogas e passagens por posse de drogas, além de flagrante na prática do referido delito.
5. Esse conjunto de elementos concretos, somado ao curto intervalo entre os episódios delitivos e ao fato de o apelante já ter sido beneficiado com a aplicação da causa de diminuição ora tratada, no processo anterior por tráfico, transitado em julgado para a acusação, evidencia que ele já teve reconhecido, naquele momento, o perfil de traficante eventual, motivo pelo qual a incidência do tráfico privilegiado deve ser afastada, a fim de evitar subverter a lógica seletiva e excepcional do instituto, desvirtuando sua função.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.